Tribunal: STF
Processo: RHC 241065
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo regimental no HC 859.998/MG, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADITAMENTO À EXORDIAL ACUSATÓRIA. MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA DESCRIÇÃO FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Na hipótese, foi descrito na recente exordial acusatória que, ‘[n]o dia 15 de maio de 2002, por volta das 21:30 horas, na cidade de Vespasiano/MG, o denunciado ofendeu dolosamente a integridade corporal do civil Marcos Flávio Neves de Souza, causando-lhe deformidade duradoura, conforme os laudos de exame de corpo de delito de fls. 53, 54 e 90. [...] tendo o denunciado efetuado diversos disparos de arma de fogo contra o civil, que fora alvejado nas costas e na perna direita, causando-lhe a perda imediata dos movimentos dos membros inferiores’. Todavia, consoante disposto na decisão de pronúncia, já havia sido anteriormente descrito que o paciente e os corréus, ‘agindo em coautoria, impelidos pelo motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra Marcos Flávio Neves de Souza, somente não logrando ceifar a vida desta por circunstâncias alheias à sua vontade’.



    2. Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que ‘’[o] aditamento à denúncia é apto a interromper o prazo da prescrição apenas quando, por esse meio, são apresentados argumentos que denotam significativa modificação fática’ (REsp 1794147/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)’ (REsp n. 1.889.798/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 11/6/2021.) Entretanto, a hipótese trata de conjuntura em que, a despeito da alteração da capitulação jurídica outorgada aos fatos, estes não sofreram substancial alteração de modo a configurar relevante modificação da exordial acusatória, tendo sido narrados e, portanto, estando disponíveis à defesa desde a primeira acusação.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 60).



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



    [...] o aditamento da denúncia realizado em 01 de abril de 2020, além de promover a recapitulação de tipo penal, modificou o número de réus, trazendo uma nova descrição e classificação em relação aos fatos, agora tipificados como, lesão corporal gravíssima, art. 209, §2º, c/c, art. 70, II, alíneas ‘e’ e ‘g’, ambos do Código Penal Militar.



    In casu, houve uma nova exordial acusatória em desfavor do recorrente, a qual decorreu da notória a diferença de classificação e dinâmica dos fatos, sendo que a primeira denúncia imputava ao recorrente um delito contra a vida e a segunda um delito de lesão.



    Além da nova classificação ao crime, houve também modificação dos réus em razão da exclusão de 03 acusados. Na espécie, os fatos se mostram tão claramente distintos que houve inclusive a necessidade de se realizar nova instrução do feito na Justiça Militar.



    Outrossim, a denúncia recebida em 19 de setembro de 2011, foi feita por uma Juíza de Direito da Justiça Estadual Comum, que é absolutamente incompetente para receber a denúncia de um delito de natureza militar, que é de competência da Justiça Estadual Militar (doc. 70, pp. 8-9).



    Nesse contexto, assevera que:



    [...] decisões proferidas pela Justiça Comum (recebimento da denúncia e decisão de pronúncia), incompetente para julgar os fatos, não têm o condão de gerar efeitos interruptivos no lapso prescricional.



    Portanto, imperioso o reconhecimento de que os atos de recebimento da denúncia pela Justiça Comum, bem como da decisão de pronúncia, ocorridos, respectivamente em 19/09/2011 (recebimento da denúncia) e 22/09/2014 (decisão de pronúncia), não importaram em interrupção do lapso prescricional.



    Assim, a Defensoria Pública entende que o único marco interruptivo da prescrição a ser considerado na espécie é o recebimento do aditamento da denúncia pelo Juízo Militar, ocorrida em 15 de maio de 2020 – DEZOITO ANOS após os fatos, e, por via reflexa, deve a prescrição da pretensão punitiva estatal ser reconhecida no presente caso, extinguindo-se a punibilidade do paciente (doc. 70, pp. 10-11).



    Ao final, requer o “provimento do presente recurso ordinário, com a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja declarada extinta a punibilidade do paciente, ante a prescrição da pretensão punitiva“ (doc. 70, p. 11).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (doc. 89).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se “pelo parcial conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento” (doc. 95).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a defesa alega, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto aplicada (4 anos, 4 meses e 15 dias) ao delito de lesão corporal gravíssima (art. 209, § 2º, combinado com o art. 70, II, e e g, todos do Código Penal Militar), considerando que, entre a data dos fatos (15/5/2002) e o recebimento do aditamento da denúncia pelo Juízo Militar (15/5/2020), transcorreu lapso superior a 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.



    Sem razão, contudo.



    É entendimento consagrado pela doutrina nacional e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o aditamento da denúncia que não apresenta fatos novos, mas apenas dá definição jurídica diversa da que foi apontada na acusação primitiva, não tem a capacidade de interromper o prazo prescricional, o que só ocorre nas hipóteses taxativas previstas no art. 117 do Código Penal (HC 109.635/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012).



    O que ocorreu na espécie.



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia contra o recorrente, policial militar, perante a Vara Criminal da Comarca de Vespasiano/MG, pela suposta tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, combinado com o art. 29, todos do Código Penal), por fatos ocorridos em 15/5/2002 (doc. 4, p. 26-30).



    A denúncia foi recebida em 19/9/2011 (doc. 4, p. 504) e, após o término da instrução criminal, a sentença de pronúncia foi proferida em 22/9/2014, para submeter o recorrente ao Tribunal do Júri como incurso no crime antes mencionado (doc. 6).



    Perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença “reconheceu materialidade e autoria delitivas, mas respondeu negativamente a intenção do réu de realizar um crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade”, ocasionando a desclassificação do delito e estabelecendo a competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar a ação penal (doc. 9, pp. 241-243).



     Na sequência, em 1º/4/2020, o Ministério Público estadual aditou a denúncia para dar nova classificação às condutas, tipificando-as como lesão corporal gravíssima, prevista no art. 209, § 2º, combinado com o art. 70, II, e e g, do Código Penal Militar (doc. 12), tendo o Juízo Militar recebido o aditamento da denúncia em 15/5/2020 (doc. 14).



    Em virtude da nova classificação dada aos fatos, houve a reabertura da instrução criminal pelo Juízo Militar, com a oitiva de testemunhas, interrogatório e apresentação de alegações finais pelas partes. Após, em 20/10/2022, foi proferida sentença condenatória, cujo dispositivo segue transcrito:



    ANTE O EXPOSTO, com fundamento no Código de Processo Penal Militar, Decreto-lei 1002, de 1969, e nas demais disposições que se aplicam à espécie, o Juízo Singular decide:



    1. Julgar procedente a ação penal para condenar o militar 1º Sgt PM Paulo Roberto de Oliveira como incurso no art. 209, § 2º (lesão corporal gravíssima) do Código Penal Militar, em desfavor do ofendido Marcos Flávio Neves de Souza, à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP), sem direito ao sursis, podendo recorrer em liberdade (doc. 22, p. 12).



    Interposto recurso de apelação pela defesa, em 9/5/2023 o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a reprimenda para 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (doc. 26).



    Sendo assim, o recebimento originário da denúncia, ocorrido em 19/9/2011, permanece válido, uma vez que o aditamento não acrescentou nenhum fato novo que modificasse substancialmente os elementos contidos nos autos, a ponto de modificar o marco interruptivo, a partir do qual será computado o prazo prescricional.



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a matéria da seguinte forma:



    Conforme já apontado na decisão vergastada, informa a defesa que “os fatos ocorreram no dia 15 de maio do longínquo ano de 2002. A denúncia, primeiramente, imputando ao paciente o delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o art. 14, inciso II e art. 29, todos do CP, foi ofertada no dia 14 de setembro de 2011 e recebida no dia 19 de setembro de 2011. [...] Ocorre que [...], no dia 01 de abril de 2020, houve o aditamento da denúncia (evento 33, Aditamento à Denúncia 04), com a consequente recapitulação do tipo penal e modificação dos réus, dando nova classificação ao crime, tipificando-o, agora, como lesão corporal gravíssima (art. 209, §2º), c/c art. 70, II, alíneas “e” e “g”, todos do Código Penal Militar (evento 33, Aditamento à Denúncia 04)” (fl. 10).



    Assere, assim, a defesa que, “se a denúncia foi aditada dando nova capitulação ao delito, procedendo-se a nova instrução processual, claro é que o recebimento da denúncia ocorrido no processo do rito do júri, na data do dia 19 de setembro de 2011 não deve ser considerado” (fls. 10-11).



    Com efeito, foi descrito na recente exordial acusatória que, “[n]o dia 15 de maio de 2002, por volta das 21:30 horas, na cidade de Vespasiano/MG, o denunciado ofendeu dolosamente a integridade corporal do civil Marcos Flávio Neves de Souza, causando-lhe deformidade duradoura, conforme os laudos de exame de corpo de delito de fls. 53, 54 e 90. [...] tendo o denunciado efetuado diversos disparos de arma de fogo contra o civil, que fora alvejado nas costas e na perna direita, causando-lhe a perda imediata dos movimentos dos membros inferiores” (fl. 1.358, grifei).



    Todavia, consoante disposto na decisão de pronúncia, já havia sido anteriormente descrito que o paciente e os corréus, “agindo em coautoria, impelidos pelo motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra Marcos Flávio Neves de Souza, somente não logrando ceifar a vida desta por circunstâncias alheias à sua vontade” (fl. 824, sublinhei).



    Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “’[o] aditamento à denúncia é apto a interromper o prazo da prescrição apenas quando, por esse meio, são apresentados argumentos que denotam significativa modificação fática’ (REsp 1794147/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)” (REsp n. 1.889.798/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 11/6/2021.)



    Ainda a esse respeito, urge consignar que “[a] inclusão de fato típico não narrado anteriormente na inicial acusatória, com circunstâncias e elementares que lhe são próprias, é apta a configurar alteração substancial da denúncia” (AgRg no HC n. 738.411/ES, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 7/10/2022.)



    Entretanto, a hipótese trata de conjuntura em que, a despeito da alteração da capitulação jurídica outorgada aos fatos, estes não sofreram substancial alteração de modo a configurar relevante modificação da exordial acusatória, tendo sido narrados e, portanto, estando disponíveis à defesa desde a primeira acusação.



    Incide, no caso, a contrario sensu, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça aplicado a conjuntura assemelhada, oportunidade e que esta Corte Superior salientou que “[a] decisão agravada deve ser mantida, em relação à alegada prescrição, uma vez que o recebimento do aditamento da denúncia que traz modificação fática substancial enseja a interrupção da prescrição (AgRg no AREsp n. 1.350.483/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020), isso porque, in casu, não houve apenas a alteração da capitulação jurídica, mas uma modificação substancial dos aspectos fáticos quanto à imputação do tipo penal (fl. 1.404). Precedentes” (AgRg no HC n. 659.335/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/6/2021.)



    Ainda que assim não fosse, percebe-se que no recurso de apelação, limitou-se a defesa a perquirir “a absolvição do apelante Paulo Roberto, por: I) não constituir o fato infração penal (art. 439, alínea 'b', do CPPM); II) não existir prova de ter o apelante concorrido para a infração penal (art. 439, alínea 'c', do CPPM); ou III) não haver provas suficientes para a condenação (art. 439, alínea 'e', do CPPM). Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a descrita no art. 209, § 3º, do CPM, com a fixação da pena no mínimo legal, com o regime inicial aberto e a concessão de sursis. Em caso de manutenção da condenação, pediu a redução da pena basilar, por serem as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, assim como o decote das agravantes de estar em serviço e de perigo comum e a fixação do regime prisional aberto, com direito ao benefício de sursis (Evento 230 – Processo Originário)” (fls. 2.046-2.047). Assim, verifica-se ser defeso a esta Corte Superior adentrar o exame da questão aqui suscitada, dada a evidente e insuperável supressão de instância. A esse respeito:



    [...]



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso (doc. 61, pp. 3-5 - grifos no original).



    Com efeito, considerando que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, o prazo prescricional é de 12 anos, nos termos do inciso III do art. 109 do Código Penal. Tendo em vista que os fatos foram praticados em 15/5/2002, a denúncia originária foi recebida em 19/9/2011, a sentença condenatória já na Justiça Militar estadual foi proferida em 20/10/2022 e o acórdão da apelação no TJMG foi prolatado em 9/5/2023, pode-se afirmar que não se passaram mais de 12 anos entre nenhum desses marcos interruptivos. 



    No que concerne à tese subsidiária de incompetência da Justiça Comum para receber a denúncia originária em 2011 e pronunciar o recorrente em 2014, uma vez que, com a desclassificação do crime ocorrida com o julgamento pelo Conselho de Sentença, a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça Militar estadual, adoto o parecer do Ministério Público Federal ofertado nestes autos, cujo trecho transcrevo:



    [...] no entendimento da Defesa, “o único marco interruptivo da prescrição a ser considerado na espécie é o recebimento do aditamento da denúncia pelo Juízo Militar, ocorrida em 15 de maio de 2020 – DEZOITO ANOS após os fatos, e, por via reflexa, deve a prescrição da pretensão punitiva estatal ser reconhecida no presente caso, extinguindo-se a punibilidade do paciente” (fls. 2.260/2.261).



    24. Acontece, porém, que referido entendimento tampouco encontra respaldo na jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, tal como se pode conferir pelo aresto prolatado no HC nº 220.541-AgR/RS (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10.4.2023), assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (17 VEZES). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRONÚNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que ‘[a] prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo’.



    3. Na concreta situação dos autos, a prolação da sentença de pronúncia fez cessar o estado de inércia estatal, atraindo a incidência do inciso II do art. 117 do CP. De modo que não é possível cogitar de desídia, negligência ou mesmo ineficiência estatal que justifique o reconhecimento da prescrição.



    4. A sentença de pronúncia ‘interrompe o curso do prazo prescricional, que volta a correr por inteiro a partir de sua publicação (art. 117, inciso I, § 2º). 2. Esse efeito interruptivo subsiste, mesmo que, posteriormente, o Tribunal do Júri venha a desclassificar o delito, pelo qual o réu foi pronunciado, para outro que, em princípio, não comportaria pronúncia’ (HC 73.774, Rel. Min. Sydney Sanches).



    [...]



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (destaques do MPF)



    [...].



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator